Tribunal: TJDFT
Processo: 0705760-96.2019.8.07.0018
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO ADMINISTRATIVO. EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE MEDICAÇÃO. POSSIBILIDADE. PREVISÃO DO ART. 78, INC. XV, DA LEI 8.666/93. ILEGALIDADE DA MULTA. IRREGULARIDADE NO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO.

I – A suspensão no cumprimento do contrato administrativo em razão do não pagamento do preço pela Administração Pública, por prazo superior a 90 dias, é direito da contratada, previsto no art. 78, inc. XV, da Lei 8.666/93 e independe de decisão judicial ou administrativa.

II – É nula a pena de multa aplicada quando a suspensão no fornecimento da medicação está fundamentada na lei e foi previamente notificada à Administração Pública e, ainda, quando não foram observados os princípios do contraditório e da ampla defesa.

III – Apelação provida.